Tribunal: TJMT
Processo: 1025971-13.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025971-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MIRIANE MORAES - CPF: 014.656.141-41 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), CPA FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 31.756.864/0001-61 (RECORRIDO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BEM DEIXADO SEM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 130 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.

A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada é legítima e não viola o princípio da colegialidade, quando submetida a controle posterior pelo órgão colegiado.

2.

A responsabilidade do fornecedor por furto de bem em suas dependências pode ser afastada diante de culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

3.

A Súmula 130 do STJ não afasta a análise de excludentes de responsabilidade em casos concretos, sendo inaplicável quando comprovada conduta negligente da vítima que rompe o nexo de causalidade.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

CPA FIT ACADEMIA LTDA, interpõe Agravo Interno (Id 328260378), contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, pugnando, preliminarmente, pela sua anulação por alegada ofensa ao princípio da colegialidade e, subsidiariamente, pelo provimento do recurso inominado, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

MIRIANE MORAES, em contrarrazões (Id 328598884), requer o não conhecimento do agravo interno e, subsidiariamente, o desprovimento da irresignação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026